Tribunal: TCU
Processo: 043.841/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1561/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à pensão militar concedida à sra. Mônica Pessoa Perlingeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Mônica Pessoa Perlingeiro para, no mérito, dando a ele parcial provimento, considerar correto o cálculo do benefício com base na retribuição do posto de Almirante de Esquadra; 9.2. manter a negativa de registro do ato, bem assim as demais disposições do Acórdão 1561/2022-TCU-Primeira Câmara , em face da acumulação irregular de duas pensões militares; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.